Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS QUE SUPERAM TODO O RENDIMENTO DA PARTE. LIMITAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO APELANTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DEMONSTRADO. REVOGAÇÃO PELA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo com obrigação de fazer, em que o pedido de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor foi julgado improcedente. 1.1. Nas razões do recurso, o autor pede que a) seja mantida a tutela de urgência deferida em sede de liminar; b) a revisão dos valores contratados a título de empréstimos, para que os descontos mensais não excedam ao limite de 30% dos rendimentos do requerente; c) a condenação da apelada a pagar uma indenização a título de danos morais o valor de R$ 7.000,00; d) a condenação da requerida à restituição de todos os valores descontados, com os consectários legais, e em dobro, uma vez que não se trata de engano justificável (parágrafo único do art. 42 do CDC), aplicado o acréscimo da condenação ao pagamento das despesas processuais e a condenação dos honorários advocatícios.
2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Contudo, recentemente foi promulgada a Lei Distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023, aplicável expressamente “aos contratos em execução”, que estabelece que, “quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto” nas referidas leis, qual seja, o percentual de 30%.
3. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 3.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há de se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 3.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)” (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 06/06/2019).
4. No caso, percebe-se a particular situação de dificuldade do apelante, devedor de 4 contratos de mútuo consignados que, somados a outros 2 empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente, consomem parte substancial de seus rendimentos. 4.1. Portanto, com o objetivo de garantir a efetividade do contrato e preservar a subsistência do consumidor, merece reforma a sentença, porquanto a hipótese dos autos comporta a limitação dos descontos consignados e em conta corrente da parte apelante a 30% de seus rendimentos. 4.2 Não podemos olvidar, ainda, a enorme facilidade com que o banco atrai determinados clientes (especialmente aos servidores públicos do Distrito Federal, que se tornam presas fáceis, uma vez que somente podem receber seus salários pelo BRB, daí a facilidade em se receber a prestação do mútuo), tudo isto a facilidade a concessão de empréstimos jamais concedidos não fossem estas qualidades pessoais destas pessoas.
5. Do pedido de danos morais. 5.1. Melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais, pois tal pedido não foi requerido na peça de ingresso. Por conseguinte, a questão não foi objeto de apreciação no Juízo de origem, constituindo, pois, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5.2. Nesse sentido, precedente desta Corte: “[...] 3. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.” (07063287220208070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 30/03/2021).
6. Da alegação de descumprimento da medida liminar. 6.1. Em que pesem os argumentos apresentados, no sentido de que houve descumprimento da liminar, tem-se que tal não restou demonstrado pelos documentos referentes ao interstício entre a concessão da medida e sua revogação pela sentença. 6.2. Além de o banco réu ter informado o cumprimento da liminar em sede de contestação, no extrato da conta corrente juntado pelo autor, correspondente ao período de 04/04/2023 a 31/05/2023, não se verifica o débito do valor das parcelas referentes aos dois contratos anteriormente identificados, mas tão somente descontos correspondentes a encargos de crédito rotativo/IOF, em valores que, somados aos demais descontos, não ultrapassam o percentual então fixado, de 40% dos rendimentos mensais brutos do autor, excluídos os compulsórios. 6.3. Destarte, não comprovado o descumprimento da medida liminar, e diante da sua posterior revogação pela sentença, não há que se falar em incidência de multa ou restituição de valores em dobro.
7. Tendo em vista que o autor, nesta sede recursal, obteve a procedência do pedido inicial, qual seja, a limitação dos descontos, devem ser invertidos os ônus de sucumbência, cabendo ao réu o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, e art. 86, parágrafo único, do CPC.
8. Recurso parcialmente provido.